Tribunal: TJPA
Processo: 0061539-25.2008.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0061539-25.2008.8.14.0097

APELANTE: IRLENSON DA SILVA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, CPB. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Analisando o acervo probatório, verifico que as provas produzidas durante a instrução processual, assim como os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial demonstram a existência concreta da materialidade e autoria delitiva do crime de roubo majorado, mormente pelos Autos de apresentação e apreensão de objeto e Auto de entrega (ID: 8863444), Auto de reconhecimento (ID: 8863459) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 8863538 – 8863540; 8863550 – 8863551). Dessa forma, inviável cogitar-se a absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo da apelante no evento reprovável.

II. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IRLENSON DA SILVA CUNHA, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de seis (6) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de setenta (70) dias-multa, por cometer infração penal prevista no artigo 157, §2º, I e II, CPB
, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/Pa.

Nas razões recursais (ID 8863560), a defesa pugna pela absolvição com base no princípio
in dúbio pro reo
aduzindo insuficiência de provas de autoria delitiva
.

Em contrarrazões (ID 8863561), o membro do parquet confronta o argumento levantado pela defesa, requerendo, ao final, o total improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.
(ID 9369261
).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se do
Recurso de Apelação proposta por IRLENSON DA SILVA CUNHA,
o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo da Vara Criminal de Benevides/Pa.

Narrou a peça vestibular, em síntese, que no dia 04 de maio de 2008, por volta das 22h45min, que o apelante na companhia de Raimundo Nonato dos Santos, fazendo uso de uma arma de fogo, abordaram a vítima Erenildo da Cruz Carvalho e subtraíram uma (1) motocicleta CG 125 Titan, e empreendera fuga.

Diante disso, o Ministério Público do Estado do Pará denunciou IRLENSON DA SILVA CUNHA pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 13 de outubro de 2017, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime semiaberto, por cometer infração penal prevista no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

DA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa pugna pela absolvição do recorrente com base no princípio
in dúbio pro reo
aduzindo insuficiência de provas de autoria delitiva

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

Analisando o acervo probatório, verifico que as provas produzidas durante a instrução processual, assim como os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial demonstram a existência concreta da materialidade e autoria delitiva do crime de roubo majorado, mormente pelos Autos de apresentação e apreensão de objeto e Auto de entrega (ID: 8863444), Auto de reconhecimento (ID: 8863459) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 8863538 – 8863540; 8863550 – 8863551).

Com efeito, a vítima Erenildo da Cruz Carvalho declarou que estava na frente do mercado trabalhando como mototaxista quando Raimundo chegou ao local e solicitou uma corrida; que em determinado trecho, Raimundo pediu para parar o veículo, e nessa ocasião a pessoa conhecida como “Pretinho” surgiu portando uma arma de fogo e anunciaram assalto, subtraindo a motocicleta; que correu do local e informou aos colegas de trabalho, que acionaram a polícia; que em diligências o veículo fora recuperado e Raimundo preso com a arma de fogo.

Corroborando, as testemunhas Rosivaldo Conceição Barbosa e Denilson da Conceição Barbosa, foram uníssonos em afirmar que estavam no ponto de mototáxi quando Raimundo solicitou uma corrida, sendo atendido pela vítima; que pouco tempo depois a vítima retornou relatando que tinha sido assaltado e subtraído o veículo; que a vítima narrou que em determinado trecho da estrada surgiu “Pretinho”, que portava uma arma de fogo e juntamente com Raimundo anunciaram assalto e levaram a motocicleta; que a polícia fora acionada e conseguiu localizar Raimundo na posse do veículo.

O interrogatório judicial do apelante restou prejudicado em face da decretação de revelia (ID: 8863542). Contudo, constata-se a existência de confissão e reconhecimento feito pela vítima em fase inquisitorial (ID: 8863459).

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

Assim, a meu ver, não é correto afirmar que o magistrado fundamentou sua decisão tão somente em elementos produzidos na fase pré-processual, eis que durante a AIJ foram reafirmados todos os relatos prestados em sede policial, mantendo a harmonia e coerência e, portanto, sendo suficiente para compor um robusto conjunto probatório.

Isto posto, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023